Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0743091-50.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIARD DO NASCIMENTO BRITO, DANIELA LOURENCO OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: DERVAL FERNANDES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a parte ré/recorrida DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as peças de ID 40478403 e ID 41132838, apresentadas pela parte autora/recorrente, especialmente quanto eventual possibilidade de o alienante que não se encontra com a posse do DUT (Documento Único de Transferência) proceder a comunicação de venda de veículo automotor. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito